Tribunal: TJES
Processo: 5000943-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000943-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FRIACA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000943-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FRIACA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL - ES21204-A, JULIA EVELYN MENEZES DOS SANTOS - ES30864-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VIVIANE MODESTO LOUREDO FERREIRA - ES20739, ARIOSMAR NERIS - SP232751

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARCO ANTONIO FRIAÇA contra a decisão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC.

O agravante aduz que adimpliu parcela substancial do financiamento, devendo ser reconhecida a purgação da mora conforme enunciado da súmula nº 284 do STJ. Afirma, outrossim, que o pagamento antecipado implica no abatimento dos juros nos termos do § 2º do artigo 52 da Lei Federal 8.078/90.

Intimado, o agravado quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, aplicando a multa do
art. 1.021, §4º, do CPC.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por MARCO ANTONIO FRIAÇA contra a decisão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC.

O agravante aduz que adimpliu parcela substancial do financiamento, devendo ser reconhecida a purgação da mora, conforme enunciado da súmula nº 284 do STJ. Afirma, outrossim, que o pagamento antecipado implica no abatimento dos juros nos termos do § 2º do artigo 52 da Lei Federal 8.078/90.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a decisão agravada, que negou provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, constatando que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o réu/agravante apresentou petição com o objetivo único de comprovar a purgação da mora, a qual foi indeferida pela decisão ora agravada porque, para esse fim, seria necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Ressaltou-se que, na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, constou a expressa advertência ao devedor “para pagar a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, em 05 (cinco) dias”.

O STJ, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que:

Tema 722. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

O agravante não comprovou o depósito do pagamento da integralidade da dívida e objetivava purgar a mora com base no pagamento das parcelas vencidas, o que não é admitido pela legislação vigente desde 2004 e mesmo pela jurisprudência, conforme definido em julgamento repetitivo.

Apesar da vedada inovação na argumentação recursal, é importante ressaltar que, de acordo com o STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, justamente em razão da necessidade de pagamento da integralidade da dívida, consoante alteração legislativa de 2004, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.698.348/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)

A invocada súmula nº 284 do STJ aplicava-se somente aos contratos de alienação fiduciária anteriores à alteração legislativa de 2004, que admitiam a purgação da mora, não se tratando do caso concreto.

Também em relação ao valor das parcelas vincendas, além de se tratar de clara (e vedada) inovação recursal, não se trata de hipótese de pagamento antecipado da dívida, em que o próprio contrato prevê o abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos, mas sim de vencimento antecipado, hipótese em que o devedor inadimplente deve pagar a integralidade da dívida pendente (incluindo as parcelas vincendas nos moldes contratados).

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.398.434/MG, QUARTA TURMA, Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/02/2014).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA DO VEÍCULO. DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, consignou que, ao contrário do que alega o recorrente, não se trata de liquidação antecipada de débito, mas sim, de vencimento antecipado da dívida em virtude de inadimplemento. Para se entender no sentido que pretende o recorrente, de que houve a liquidação antecipada e não o vencimento antecipado da dívida, como afirmou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos e a análise de cláusulas contratuais, o que se revela defeso em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O posicionamento da Corte estadual deu-se em consonância com o desta Corte, no sentido de que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.707.292/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).

No mesmo sentido, veja-se a seguinte decisão monocrática: AREsp n. 2.063.214, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 13/05/2022.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, que, por ser manifestamente improcedente, em caso de votação unânime, deve ensejar a condenação do agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC), com destaque de que a anterior concessão de gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, §4º, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS. INOVAÇÃO DE TESES EM AGRAVO INTERNO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA.

1. O STJ, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que (Tema 722): “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

2. O agravante não comprovou o depósito do pagamento da integralidade da dívida e objetivava purgar a mora com base no pagamento das parcelas vencidas, o que não é admitido pela legislação vigente desde 2004 e mesmo pela jurisprudência, conforme definido em julgamento repetitivo.

3. Apesar da vedada inovação na argumentação recursal, é importante ressaltar que, de acordo com o STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, justamente em razão da necessidade de pagamento da integralidade da dívida, consoante alteração legislativa de 2004.

4. Também em relação ao valor das parcelas vincendas, além de se tratar de clara (e vedada) inovação recursal, não se trata de hipótese de pagamento antecipado da dívida, em que o próprio contrato prevê o abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos, mas sim de vencimento antecipado, hipótese em que o devedor inadimplente deve pagar a integralidade da dívida pendente (incluindo as parcelas vincendas nos moldes contratados).

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

6. Diante da manifesta improcedência do agravo interno, definido por votação unânime, condena-se a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC), com destaque de que a anterior concessão de gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, §4º, do CPC).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.